Tribunal: TJSP
Processo: 1045404-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação do Condomínio réu. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tréplica. Ausência de previsão legal. Ausência de apresentação de documentos novos com a réplica. Vagas de garagem indeterminadas. Sorteio de vagas entre os condôminos, ocorrido em 2009. Prolongamento do estado de

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação do Condomínio réu. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tréplica. Ausência de previsão legal. Ausência de apresentação de documentos novos com a réplica. Vagas de garagem indeterminadas. Sorteio de vagas entre os condôminos, ocorrido em 2009. Prolongamento do estado de coisas, sem novo sorteio, por tantos anos, torna as vagas indiscriminadas de garagem em vagas definidas. Indispensabilidade do rodízio, para respeito ao direito de todos os condôminos. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045404-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO DOPPIA EMOZIONE, é apelado FERNANDO DE PAULA CARNEIRO
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045404-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.253
2
VOTO N° 10.253
APELAÇÃO.
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
VISANDO
AO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de
procedência parcial do pedido. Apelação do Condomínio réu.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tréplica. Ausência de
previsão legal. Ausência de apresentação de documentos novos
com a réplica. Vagas de garagem indeterminadas. Sorteio de vagas
entre os condôminos, ocorrido em 2009. Prolongamento do estado
de coisas, sem novo sorteio, por tantos anos, torna as vagas
indiscriminadas
de
garagem
em
vagas
definidas.
Indispensabilidade do rodízio, para respeito ao direito de todos os
condôminos. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 240/243, que julgou procedente em parte o pedido
formulado na ação visando ao cumprimento de obrigação de fazer, para
“determinar que o réu, no prazo de quarenta e cinco dias a contar do
trânsito em julgado, providencie a convocação de assembleia geral ordinária
ou extraordinária, nos termos da convenção do condomínio, com a finalidade
de realizar o sorteio de vagas e deliberar acerca da periodicidade de tal
sorteio”.
O Condomínio demandado ainda foi condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor da causa.
Inconformado, o réu apela (fls. 275/301), suscitando
preliminar de nulidade do “decisum”, por cerceamento do direito de defesa,
argumentando que não lhe foi permitido contrapor as questões aduzidas em
réplica pelo recorrido, contrariando o disposto no art. 342, inciso I, do CPC,
bem como desconsiderando pedido expresso de produção de prova
testemunhal e juntada de outras provas em afronta aos arts. 355, I, e 357, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045404-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.253
3
CPC. Afirma que a sentença deixou de analisar e reconhecer que consta na
escritura de venda e compra do apelado ciência e proibição de
questionamento posterior da reunião que sorteou as vagas e as tornou
definitivas. Acrescenta que a ciência do sorteio das vagas pelo apelado, bem
como o impedimento de questionamento a esse respeito ocorreu no ano de
2009, com a lavratura da escritura registrada no Cartório de notas e
documentos. Ressalta que quando o apelado registrou a matrícula perante o
Cartório competente, dolosamente omitiu o trecho que trata da reunião de
Condomínio, do sorteio das vagas de forma definitiva, e da proibição de
questionar tais atos. Observa que tal omissão premeditada convenientemente
coincide com a previsão do item 2.2.2, do Regimento Interno do Condomínio.
Lembra que o ingresso da presente ação, somente em 20019, questionando a
respeito das vagas de garagem, configura hipótese de “venire contra factum
proprium”, obstado pelo princípio da boa-fé objetiva. Pede, ao final, a
condenação do recorrido às penas por litigância de má-fé.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 307/314).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, tendo
sido trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo,
permitindo seu conhecimento.
Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento do
direito de defesa, pois no caso em exame não havia necessidade de produção
de maiores provas, de modo que foi correto o julgamento antecipado, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045404-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.253
4
termos do artigo 355, I, do CPC, lembrando que o juiz é o destinatário da
prova, podendo ele determinar as provas necessárias para formar seu
convencimento e dispensar outras, conforme dispõe o art. 370 do mesmo
Diploma Legal. Aliás, é dever do juiz zelar pela rápida solução do litígio
(artigo 139, II, do CPC), corolário do princípio constitucional da razoável
duração do processo (artigo 5o, LXXVIII da CF/88).
Ademais, segundo entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça, “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso
concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ, REsp 3.047-ES, 4a Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, j.
21/08/1990, DJU 17/09/1990).
Ainda, não era a hipótese de se abrir prazo para a
apresentação de tréplica, uma vez que referida manifestação só terá lugar
quando, junto com a réplica, forem juntados novos documentos pelo autor.
No mais, inexiste previsão legal para tanto.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
O autor alegou na inicial ser proprietário de unidade
autônoma no 141, localizada no CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOPPIA
EMOZIONE, tendo direito à utilização de quatro vagas de garagem
indeterminadas. No entanto, os demais condôminos utilizam vagas
previamente demarcadas, de modo exclusivo e perpétuo, sem que as mesmas
tenham sido objeto de sorteio. Através da presente ação, pretende ver a ré
condenada ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização
de sorteio das vagas e sua consequente redistribuição, bem como fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045404-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.253
5
prazo máximo de manutenção das vagas por dois anos.
Regularmente citado, o Condomínio réu ofereceu
contestação (fls. 182/200).
Sobreveio sentença de procedência parcial do pedido, nos
seguintes termos:
“O réu demonstrou a realização de reunião entre os
compromissários compradores, oportunidade em que foi realizado
um sorteio das vagas entre os presentes.
No entanto, existindo previsão de uso das vagas de garagem
indeterminadas, o sorteio realizado, antes mesmo da formal
instituição do condomínio, não pode ser adotado em caráter
definitivo, sendo irrelevante, portanto, a declaração de ciência e
concordância nas "declarações da compradora".
(...)
Destarte, independentemente das vagas atualmente utilizadas pelo
autor ou mesmo da forma de sua utilização, não há como afastar o
reconhecimento do direito à realização de regular sorteio em
assembleia, a ser convocada pelo réu, na forma e prazo previstos
na convenção.
Ficam afastados, contudo, os prazos indicados pelo autor,
competindo ao condomínio, em assembleia a ser convocada,
deliberar acerca da periodicidade do sorteio, que poderá,
inclusive, ser superior aos dois anos postulados na inicial...”
E o entendimento do nobre Magistrado “a quo” deve
prosperar, não trazendo o apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
É certo que as vagas eram originalmente indeterminadas
e que, em Assembleia de Condomínio, realizada em 2009, elas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045404-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.253
6
sorteadas entre os condôminos.
Porém, o prolongamento do estado de coisas, sem novo
sorteio, por tantos anos, torna as vagas indiscriminadas de garagem em vagas
definidas, ao contrário do que previsto na própria Escritura de venda e
compra do imóvel (fls. 218/224).
As vagas de garagem não são autônomas, são coletivas.
Ao persistir a situação atual, as vagas acabariam por mudar sua natureza para
aquela condição, em benefício de apenas alguns condôminos, fazendo com
que outros continuassem em posição de ocupantes de vagas ruins.
O procedimento adotado pelo Condomínio, prorrogando
pura e simplesmente o sorteio ocorrido nos idos de 2009, operou contra o
espírito de justiça e de convivência, que deve reinar entre os condôminos.
Não pode prevalecer. O rodízio periódico das vagas, por sorteio, é que tem de
ser respeitado, para o bem geral.
Posta a questão nestes termos, não há que se falar em
litigância de má-fé por parte do autor.
Fica, portanto, integralmente mantida a sentença, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte adversa
apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo 85 do Código
de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a
majoração dos honorários de sucumbência recursal para 17% sobre o valor da
causa, sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045404-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.253
7
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
-assinatura digital-